Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/1998. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NÃO EXCLUÍDO DE MANEIRA EXPRESSA. DIREITO AO CUSTEIO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO CONTRATO.
I. A Lei 9.656/1998 não se aplica a contrato de assistência à saúde celebrado antes da sua vigência, salvo quando adaptado ao sistema nela previsto, consoante dispõe o seu artigo 35, caput e § 1o. Precedentes vinculantes do STF.
II. Se a doença está contemplada na cobertura do contrato, à falta de exclusão expressa considera-se compreendido todo o tratamento prescrito pelo médico assistente, a teor do que prescrevem os artigos 421 a 424 do Código Civil e os artigos 51, inciso IV e § 1o, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Em se tratando de tratamento realizado fora da rede credenciada ou referenciada, o custeio ou reembolso deve observar a tabela do contrato.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.